Tribunal: STF
Processo: AI 265004
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-       Inexistência no caso de demonstração do
prequestionamento de outras questões constitucionais que não a do
direito adquirido.
- Para examinar-se a questão relativa a direito adquirido
é preciso que se especifiquem as leis que teriam dado margem à
questão de direito intertemporal.
Agravo a que se nega provimento.